Tribunal: TJDFT
Processo: 0735819-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0735819-48.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CAROLINE LIVIO PEDREIRA ALVES Agravado (a): CÉLIA MARIA PIRES PEREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a ora agravante CAROLINE LIVIO PEDREIRA ALVES para se manifestar, em 15 dias, sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 64540929, págs. 1-16), violação à dialeticidade recursal, com ausência de indicação da íntegra das decisões recorridas; E preclusão temporal, consumativa e/ou lógica, em razão da intempestividade diante das decisões de ID 174513425, de 09 de outubro de 2023 e 195603321, de 06 de maio de 2024), vícios capazes de culminar no não conhecimento do apelo (art. 932, III, CPC). Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise das teses, caso ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.